Tribunal: TJDFT
Processo: 0014619-61.2017.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA PERICIAL.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção de pertubação da tranquilidade, praticados por inúmeras vezes e no contexto de violência doméstica, conforme conjunto probatório carreado aos autos, no qual se inclui a narrativa segura da vítima e a prova material apresentada por meio de cópias de mensagens escritas e áudios enviados pelo réu, mantém-se a sentença condenatória.
2. Desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima se as provas apresentadas não deixam dúvidas quanto ao conteúdo e às pessoas envolvidas.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.